Tribunal: TJDFT
Processo: 0027850-18.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027850-18.2014.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: ZILDA CAROLINA VERAS RIBEIRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DOS CONTRATANTES. RESCISÃO PLEITEADA PELA CONTRATADA EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA FAVORÁVEL TRANSITADA EM JULGADO. LAVRATURA DE OUTRAS ESCRITURAS TRANSFERINDO O BEM A TERCEIROS. NÃO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO NEM DO OFÍCIO PARA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REPARATÓRIA A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. REPARAÇÃO QUANTO AO SALDO DEVEDOR. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO JÁ RESCINDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Nos termos do art. 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Depreende-se do dispositivo, portanto, que a exigência de cumprimento é admissível quando não se opte pela resolução, tratando-se de escolha do credor da prestação inadimplida, em livre exercício de sua autonomia da vontade. 2. Se, em ação de rescisão contratual, julga-se procedente o pedido da Terracap para rescindir a escritura pública de compra e venda de imóvel firmada com Francisco e Edinélia, devem as partes, como consectário lógico, retornar ao status quo ante. 3. Contudo, exsurgiu óbice ao devido cumprimento do mandado de reintegração de posse, tendo em vista que, no transcurso do processo, foram lavradas escrituras públicas transferindo o bem a Hercílio e, por fim, a Zilda Carolina, sendo esta mantida na posse do imóvel, em razão da sentença proferida em embargos de terceiro. Ademais, expedido ofício para averbação na matrícula do imóvel, o oficial solicitou esclarecimentos se deveria proceder ao cancelamento dos registros posteriores à escritura pública primeva, mas, contudo, não consta qualquer resposta nos autos ou diligência requerida neste sentido. A Terracap, por sua vez, ajuizou a presente ação indenizatória a título de perdas e danos contra Francisco, Edinélia, Hercílio e Zilda Carolina, requerendo que os réus sejam compelidos ao pagamento da quantia remanescente referente ao valor total do imóvel em questão. 4. Desse modo, tendo em vista que a Terracap ajuizou ação de rescisão contratual anteriormente contra Francisco e Edinélia e obteve sentença judicial favorável, transitada em julgado, carece-lhe interesse de agir ao ajuizar a presente ação pleiteando o recebimento do saldo devedor contra Francisco, Edinélia, Hercílio e Zilda Carolina, porquanto, malgrado intitule o pleito de indenização por perdas e danos, trata-se, em verdade, de pedido de cumprimento forçado de contrato que já foi rescindido e do qual detém título judicial executável. 5. Do arcabouço fático delineado, conclui-se que se faculta à Terracap buscar o efetivo cumprimento do título judicial que rescindiu a escritura pública de compra e venda ou ajuizar ação de natureza petitória, assinalando a ocorrência de venda a non domino, mormente porque defende ser a verdadeira proprietária do imóvel. 6. Preliminar de nulidade, suscitada de ofício, por ausência de interesse de agir. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.025, caput, do Código de Processo Civil, salientando que a turma julgadora, ao rejeitar os embargos de declaração, deixou de analisar os argumentos apresentados pela recorrente, restando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, caput, e 239, caput, ambos do Código Civil, defendendo que o acórdão impugnado em ofensa aos referidos dispositivos legais, reconheceu a ilegitimidade da impugnante para propor ação indenizatória pelo fato de ter sido beneficiada por decisão definitiva proferida em outra demanda, a qual rescindiu o contrato de compra e venda em exame. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.025, caput, do Código de Processo Civil. Isto porque, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não assiste a recorrente quanto ao apontado malferimento aos artigos 10, caput, e 239, caput, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito, vale destacar, que a turma julgadora, ao suscitar, de ofício, preliminar de nulidade, por ausência de interesse de agir, analisou as questões entendidas como relevantes para o desfecho dado à questão, e decidir que “No aspecto, convém reiterar que, como a autora ajuizou ação de rescisão contratual anteriormente e obteve sentença judicial favorável, transitada em julgado, não possui interesse de, por meio de outra ação, exigir o cumprimento forçado do contrato que já foi rescindido. Conforme disposto no art. 475 do Código Civil, a exigência de cumprimento é admissível quando não se opte pela resolução, tratando-se de escolha do credor da prestação inadimplida, em livre exercício de sua autonomia da vontade (...). Lado outro, não houve o reconhecimento de ilegitimidade da autora, ora embargante, como aduz nas razões dos aclaratórios, mas, sim, de ausência de interesse de agir. Dessa forma, verifica-se que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Turma ao negar provimento à apelação”. (ID 15556580, P. 310). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005